Tribunal: TJBA
Processo: 8042111-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042111-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA MOREIRA DIAS LIMA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO, EDITAL SAEB 05/2022.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE E À COMPATIBILIDADE ENTRE O EDITAL E AS QUESTÕES FORMULADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular questões da prova objetiva do Concurso Público para Provimento de Vagas no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/05/2022), a fim de assegurar à Apelante pontuação suficiente para a correção de sua prova discursiva e consequente participação nas fases subsequentes do certame.

A Apelante alega cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado pedido de produção de perícia técnica destinada a demonstrar a presença de ilegalidades e erros grosseiros nas questões impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário anular questões de prova objetiva de concurso público, por alegada desconformidade com o conteúdo programático do edital e, ainda, se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento implícito do pedido de produção de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza o alegado cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Além disso, a improcedência liminar da ação afastou a necessidade de produção probatória.

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é restrita ao controle de legalidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo relativo à elaboração e correção das provas, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre as questões formuladas e o conteúdo programático previsto no edital, o que não se verificou no caso concreto.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral reconhecida, não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar os critérios de correção de provas, salvo para realizar juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital do certame, inexistente, na espécie, qualquer violação a esse princípio.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia corrobora a orientação no sentido de que a anulação de questões de concurso público somente é admissível quando demonstrado flagrante erro ou ilegalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. É incabível ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para revisar critérios de formulação e correção de provas de concurso público, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre as questões e o conteúdo programático previsto no edital.”

“2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado, sobretudo quando a ação é julgada liminarmente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 80167984520248050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 30.07.2024;
TJBA, Mandado de Segurança nº 80105941920238050000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 10.07.2024;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 80262467620238050000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O

8042111-39.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante,
CAROLINA MOREIRA DIAS LIMA
,
e, como Apelados,
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01